Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721393-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO RENATO ALVARENGA FAYAO AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Brasília, 14/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR EVENTUAL